Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Ação rescisória. Agravo interno contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Suspensão de sentença transitada em julgado. Falsidade documental (art. 966, VI, CPC). Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação rescisória proposta para desconstituir sentença transitada em julgado, com base na alegação de falsidade documental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos previstos nos arts. 300 e 966, § 2o, do CPC, para concessão de tutela de urgência que objetiva suspender os efeitos de sentença fundada em suposta falsidade documental.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória é instrumento excepcional e específico, inadequado para mera revisão ou reexame probatório de sentença transitada em julgado.
4. A suspensão dos efeitos da sentença, em ação rescisória fundada na falsidade documental, exige prova inequívoca da falsidade e demonstração concreta de dano irreversível. Logo, meros indícios e risco patrimonial reversível não satisfazem os requisitos dos arts. 300 e 967, § 2o, do CPC
5. Reputa-se inviável a concessão de tutela de urgência, em sede de ação rescisória, quando não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito relativa a alegada falsidade documental, sobretudo quando não há decisão definitiva em processo criminal sobre a questão e a pretensão autoral depende de dilação probatória no curso da própria ação rescisória (art. 966, VI, do CPC).
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.300, 502, 966,VI e §2o; Lei10.741/2003, art.71.
Jurisprudência relevante citada: DFT, AgInt na AR 0719404-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câm. Cív., j. 27 jan 2025.